Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734449-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ARMANDO LOPES DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Marconi Medeiros Marques de Oliveira (advogado da parte exequente) pugna pela fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, aduzindo serem devidos ainda que não “haja (...) impugnação pela Fazenda Pública” (petição de ID no 52487379. No entanto, observa-se que, deflagrado o cumprimento de sentença, o executado peticionou concordando com o pagamento do valor pleiteado (ID no 35583560). Em seguida, determinada a expedição de requisição de pequeno valor, o crédito exequendo foi solvido sem impugnação. Nesse caso, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, “(...) não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, disposição repetida no art. 1o-D da Lei 9.494/1997: ‘Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas.’ (...)” (Acórdão 1826461, 07493305020238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em reforço argumentativo, cabe lembrar a redação do art. 85, § 7o, do CPC, onde se lê que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Diante disso, nada há a prover quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado, motivo por que o indefiro. Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, arquivem-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator